Tribunal: STF
Processo: Rcl 47290
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Eliane Helena Pereira Vitor, em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única do Juizado Especial Civil da Comarca de Vespasiano/MG, nos autos do Processo 5004249-11.2019.8.13.0290.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, equívoco na aplicação da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 596.962/MT (tema 156), paradigma da repercussão geral.
    Sustenta que a autarquia municipal deixou de considerar, nos proventos de aposentadoria da reclamada, as verbas de vinte por cento (20%) sobre salário base para professor que atua em cargo efetivo na Escola de Educação Especial de Vespasiano e de vinte por cento (20%) sobre o salário base a título de gratificação de Regência, ambas previstas nas Leis do município de Vespasiano/MG, gerando uma diferença negativa de R$ 1.202,05 (mil duzentos e dois reais e cinco centavos). (eDOC 1, p. 4-5)
    Assim, assevera que a sentença ora reclamada viola o que restou decidido por esta Corte no RE-RG 596.962/MT (tema 156), que trata justamente sobre verba de regência de professor que deve ser incorporada aos proventos por inatividade. (eDoc 1, p. 11)
    Sustenta, ainda, que após decisão de primeiro grau a Reclamante interpôs Recurso Inominado à Turma Recursal da cidade de Sete Lagoas, que apenas teve a sentença ratificada por unanimidade de votos, mesmo sendo contrária ao entendimento firmado pelo STF no tema 156.
    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
    Na hipótese dos autos, a reclamante busca a cassação de sentença proferida pela Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais(eDOC 2, p. 606-608), que indeferiu os pedidos formulados na ação de revisão de aposentadoria, por suposta violação ao tema 156 da sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos para provocar o Juízo a quo a rever a aplicação do entendimento firmado no paradigma indicado, de modo que não se verifica, no caso, o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável para conhecimento da reclamação. 
    Ademais, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 32686 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020 – grifou-se)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 35437 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019 - grifou-se)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente